Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700221-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe o princípio da dialeticidade que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Constatado que as razões deduzidas no recurso atendem ao referido princípio, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. 3. Em se tratando de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VIII, do CPC/2015, aduzindo erro de fato, a eventual procedência dos pedidos rescisórios está condicionada a efetiva demonstração pelo autor de que a sentença admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato real e que o referido fato não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que também, por consectário lógico, que o referido fato seja capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento. Ausentes na fase inicial a plausibilidade desses direitos, incabível a antecipação de tutela para suspender o pedido de cumprimento de sentença na ação originária 4. Tratando-se de matéria não controvertida, em face da ausência de contestação, bem como de questão atingida pela presunção de veracidade decorrente da revelia decretada na ação de origem, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato. 5. Nesse contexto, a tutela de urgência, consistente na suspensão do prosseguimento do procedimento de cumprimento de sentença da ação originária, não encontra amparo jurídico, porquanto ausente a verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pelo autor. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando que o órgão colegiado, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 966, inciso VII, 345, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reconhecido o erro de fato no julgado rescindendo, ao argumento de que havia nos autos o instrumento de cessão de direitos com repactuação de prazo para entrega do imóvel que alega não ter sido apreciado pelo juízo a quo, o que, em seu entendimento, ensejou uma solução jurídica que seria diferente se o mencionado documento tivesse sido analisado. Acrescenta que a revelia não produz o efeito de veracidade dos fatos trazidos pelo autor quando estiverem em contradição com a prova constantes dos autos. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou julgados de outros Tribunais para demonstração da suposta divergência jurisprudencial, limitando-se a citar julgados deste egrégio Tribunal que seriam contrários ao acórdão objurgado. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 (ID Num. 24119772 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também, não deve subir o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 966, inciso VII, 345, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A alegação do agravante aponta a sentença estaria em dissonância com a prova documental existente nos autos, porquanto o prazo de entrega do imóvel ao autor não era em fevereiro de 2014, mas em agosto/2018, em face de contrato de cessão de direito que a própria parte autora juntou aos autos para justificar sua legitimidade ativa para a demanda originária” (ID Num. 20881845 - Pág. 5), que “O agravante sustenta, ainda, a existência de repactuação do prazo de entrega do imóvel e que tal questão estava demonstrada por prova documental apresentada pelo próprio autor. Contudo, na ação originária havia expressa pretensão de nulidade de cláusula considerada abusiva em face da elaboração do novo contrato de cessão com repactuação das cláusulas” (ID Num. 20881845 - Pág. 5) e que “Nesse contexto, tratando-se de alegações sobre circunstâncias negociais, qual sejam, a existência de repactuação e a abusividade dos termos da cessão, mesmo a existência da repactuação, cuja extensão do prazo de entrega era apontado como abusivo pelo adquirente na ação originária, não afasta os efeitos da presunção de veracidade sobre a matéria, razão pela qual, há que se considerar a previsão de data de entrega do imóvel como matéria fática não controvertida pelas partes ante a alegação pela autora da ação originária e a não impugnação oportuna pela parte ré” (ID Num. 20881845 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto " A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Ademais, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017